Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724580-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA MESQUITA CAFE MARROCOS AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA CAFE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos de referência, verifiquei que a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora Agravante foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico na data 27.5.2025, terça-feira, sendo considerada publicada, portanto, no primeiro dia útil subsequente, 28.5.2025 (quarta-feira). Dessa forma, iniciou-se no dia 29.5.2025 (quinta-feira) a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento, conforme preveem os artigos 219, 231, inciso VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora